Tribunal: CARF
Processo: 16020.000238/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16020.000238/2010-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.833 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de abril de 2024
Recorrente
JOSÉ SERAFIM ABRANTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2009 a 30/11/2009
INOVAÇÕES RECURSAIS APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA NÃO
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA
E
DIALETICIDADE.
EFEITO
DEVOLUTIVO
DOS
RECURSOS.
NÃO
CONHECIMENTO
DA
ALEGAÇÃO.
Por força do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente
fundamentado, de modo que o recorrente deve expor os motivos pelos quais
está atacando a decisão recorrida para que, a partir de então, possa justificar
seu pedido de anulação ou reforma, daí por que as razões de discordância ao
acórdão de 1a instância e contestação expressa às matérias objeto da lide hão se
der consideradas como requisitos de admissibilidade recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão de veicular inovação recursal.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gregorio Rechmann Junior
(suplente convocado(a)), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente, justificadamente, a conselheira Andressa Pegoraro
Tomazela.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16020.000238/2010-17
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.833 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16020.000238/2010-17

Trata-se de crédito lançado pela fiscalização (DEBCAD no 37.284.6009) referente às
contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração da mão de obra
empregada na execução de obra de propriedade de pessoa física, declarada na DISO, e
apuradas por aferição indireta, a cargo do contribuinte, destinadas ao financiamento da
seguridade social e aos benefícios em razão da incapacidade laborativa.
2. No relatório fiscal de fls. 18/20 a fiscalização informou que:
2.1. A partir de informações prestadas pelo proprietário da obra em 19/02/2009,
mediante apresentação da DISO – Declaração e Informação Sobre Obra de Construção
Civil, o contribuinte recebeu a intimação de fls. 10, em 06/11/2009, para apresentar
documentos da obra;
2.2. Emitiu-se o Aviso de Regularização de Obra – ARO no 415633, em 18/11/2009,
recebido pelo contribuinte em 21/12/2009, através do qual foi apurada a remuneração da
mão de obra empregada na execução da obra, que é a base de cálculo da contribuição
previdenciária;
2.3. Aplicou sobre a base de cálculo apurada a alíquota de 8% a título de contribuição a
cargo dos segurados.
3. A Impugnante apresentou a defesa, de fls. 28/31, em 27/08/2010, aduzindo que:
3.1. O auto de infração é insubsistente e deve ser arquivado, pois procedeu ao
parcelamento do débito, em 18 de junho de 2010, com o recolhimento de duas parcelas,
sendo que a primeira em data anterior à lavratura do auto de infração;
3.2. O parcelamento englobou o presente auto de infração e o AI no 37.284.6009.
4. A competência para julgamento foi prorrogada pela Portaria Sutri no2.825, de 26 de
maio de 2011.
5. É o relatório.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2009 a 30/11/2009
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. PESSOA FÍSICA.
REGULARIZAÇÃO. AFERIÇÃO INDIRETA. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
É procedente o lançamento de ofício das contribuições previdenciárias apuradas
mediante declaração do proprietário da obra, na ausência de recolhimento no prazo
legal.
PARCELAMENTO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Somente a existência de parcelamento deferido e em situação regular, abrangendo o
montante do crédito é apto a suspender sua exigência.

Importante noticiar que a decisão de piso bem aponta que os eventuais
recolhimentos comprovados nos autos poderão ser considerados, em momento próprio, na
cobrança do crédito:

(...)
7. Compulsando os autos, verificou-se que o contribuinte apresentou a DISO
espontaneamente, em 19/02/2009, mas não efetuou o recolhimento das contribuições
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.833 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16020.000238/2010-17

devidas sobre a remuneração da mão de obra, apurada pelo ARO no 415633, de que
tomou ciência em 21/12/2009.
8. Alegou o Impugnante que procedeu ao parcelamento do presente crédito e juntou os
documentos de fls. 34/37, para fins de comprovação. Em que pese a juntada do pedido
de parcelamento de fls. 35/36, não consta qualquer parcelamento vinculado ao CEI no
50.023.21128/61, nos sistemas informatizados da RFB, bem como observou-se que as
GPS apresentadas às fls. 34 e 44, foram preenchidas com o código de recolhimento
2208, não correspondente ao de parcelamento.
9. Ademais, somente em 18/06/2010, após o início do procedimento fiscal, visando o
lançamento das contribuições apuradas pelo ARO no 415633, é que o Impugnante
realizou o pedido de parcelamento da contribuição devida a título de segurados, mesmo
assim, sem considerar os acréscimos legais, pois não considerou a incidência de juros e
da multa de ofício, haja vista que perdera a espontaneidade.
10. Ante a ausência de regularização da obra pelo Impugnante, foi lavrado o Termo de
Início de Procedimento Fiscal – TIPF, de fls. 12/13, do qual tomou ciência em
24/05/2010, conforme AR de fls. 14. Note-se, portanto, que o pedido de parcelamento
efetuado pelo Impugnante, em 18/06/2010, ainda que fosse deferido, não poderia ser
considerado espontâneo, de maneira a afastar a incidência da multa de ofício, a teor do
que dispõe o parágrafo único do artigo 138 do CTN.
11. Neste caso, não restou comprovado o parcelamento do débito, como alegou o
Impugnante, mas os eventuais recolhimentos poderão ser considerados, em momento
próprio, na cobrança do crédito. O parcelamento somente suspenderia o presente crédito
se incluísse, além do principal, os juros e multas expressos no auto de infração, o que
não ocorreu.
12. O lançamento é procedente, pois o Impugnante deixou de regularizar a obra no
prazo legal de 30 dias, a contar da emissão do ARO, de maneira que agiu corretamente a
fiscalização ao iniciar a ação fiscal e efetuar o lançamento de ofício, cabendo ao órgão
de cobrança da RFB apropriar eventuais recolhimentos, por ocasião do pagamento ou
parcelamento deste auto.

Cientificado da decisão de primeira instância em 09/08/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 06/09/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, efetuou o pagamento integral do débito por parcelamento,
motivo pelo qual a multa de 75% deve ser reduzida para 40% (art. 6o, II, da lei 8216/91).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas dele não conheço, como se verá adiante.
O litígio recai sobre a aplicação dos efeitos da redução da multa prevista no art.
6o, II, da lei 8216/91.
Em relação à aplicação da redução da multa prevista no art. 6o, II, da lei 8216/91,
reconheça-se que o recorrente não arguiu a questão descrita quando do oferecimento da
impugnação, sendo que não caberia fazê-lo agora em sede recursal, haja vista que não foram
analisadas pela autoridade julgadora de 1a instância e não foram objeto de debate. É por isso
mesmo que o recurso não merece ser conhecido nesse ponto.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.833 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16020.000238/2010-17

Por força do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente
fundamentado, de modo que o recorrente deve expor os motivos pelos quais está atacando a
decisão recorrida para que, a partir de então, possa justificar seu pedido de anulação ou reforma.
Essa a causa de pedir recursal.
A interposição do recurso transfere ao órgão ad quem o conhecimento da matéria
impugnada. Seguindo essa linha de raciocínio, registre-se que, na sistemática do processo
administrativo fiscal, as discordâncias recursais não devem ser opostas contra o lançamento em
si, mas, sim, contra as questões processuais e meritórias decididas em primeiro grau. A matéria
devolvida à instância recursal é apenas aquela expressamente contraditada na peça impugnatória.
É por isso que se diz que a impugnação fixa os limites da controvérsia. É na
impugnação que o contribuinte deve expor os motivos de fato e de direito em que se fundamenta
sua pretensão, bem como os pontos e as razões pelas quais não concorda com a autuação,
conforme prescreve o artigo 16, inciso III do Decreto n. 70.235/72, cuja redação transcrevo
abaixo:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).”
Pela leitura do artigo 17 do Decreto n. 70.235/72, tem-se que não é lícito inovar
na postulação recursal para incluir questão diversa daquela que foi originariamente deduzida
quando da impugnação oferecida à instância a quo. Confira-se:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).”
Em suma, questões não provocadas a debate em primeira instância, quando se
instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo com a apresentação da petição
impugnatória, constituem matérias preclusas das quais não pode este Tribunal conhecê-las,
porque estaria afrontando o princípio do duplo grau de jurisdição a que está submetido o
processo administrativo fiscal.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário em razão de
veicular inovação recursal.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.833 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16020.000238/2010-17

Fl. 102
DF CARF MF
Original